Tribunal: TJDFT
Processo: 0009710-73.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, na espécie, porquanto o réu subtraiu para si importância de montante que superou 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato do Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.
3. Na fixação da pena-base, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao respectivo tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria e, consequentemente, não pode ser considerado desproporcional.
4. Não é possível a fixação de regime inicial aberto para o réu reincidente.
5. Recurso não provido.